Tribunal: TJSP
Processo: 2133202-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
do, não se configurando, pois, a suscitada prescrição intercorrente".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133202-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2022

Data de publicação:

04/11/2022

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA ACERCA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - INADMISSIBILIDADE.
"Se na fase de conhecimento do feito, o INSS, evidentemente sabedor do auxílio-doença que já pagava ao autor administrativamente, nada arguiu a respeito no momento oportuno deixando formar o título que deliberou pela concessão de auxílio-acidente sem qualquer ressalva acerca de eventual

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA ACERCA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - INADMISSIBILIDADE.
"Se na fase de conhecimento do feito, o INSS, evidentemente sabedor do auxílio-doença que já pagava ao autor administrativamente, nada arguiu a respeito no momento oportuno deixando formar o título que deliberou pela concessão de auxílio-acidente sem qualquer ressalva acerca de eventual suspensão por força daquele benefício temporário, e igualmente por ocasião da execução quando poderia suscitar a questão em sede de embargos à execução também não o fez, não há agora que se cogitar de exclusão de parcelas do auxílio-acidente, sob pena de se ferir a coisa julgada operada que nada previu a respeito de compensação e/ou suspensão".

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA.
"No caso concreto, não restou demonstrada a desídia do exequente em ver o benefício acidentário concedido a si implementado, não se configurando, pois, a suscitada prescrição intercorrente".